Tribunal: TJES
Processo: 5003062-09.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003062-09.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ELZENICE SOUZA DA CRUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003062-09.2024.8.08.0006

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS

RECORRIDO: ELZENICE SOUZA DA CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE INTERMEDIADO POR TERCEIRO. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. ENTREGA DE VALORES PARA TERCEIRO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ELZENICE SOUZA DA CRUZ
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito oriundo da transferência pix no valor de R$ 8.400,00, mediante empréstimo a autora utilizando-se o saldo de seu cartão com valor total de R$ 15.980,80; b) CONDENAR a Ré na obrigação de não fazer, se abstendo de realizar qualquer cobrança do valor acima descrito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) CONDENAR a Ré a retirar o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito quanto a dívida descrita no tópico “a”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição do valor de R$ 6.041,99 (seis mil e quarenta e um reais e noventa e nove centavos). RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13266179), o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, reitera que o golpe ocorreu por culpa exclusiva da autora, sendo o caso de improcedência da ação.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 13266387).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Conforme o boletim de ocorrência colacionado aos autos (ID 13266138), relato feito pela própria requerente, bem como os demais relatos e provas constantes no presente feito, tudo leva a crer que a parte recorrida foi vítima de um golpe em que o falsário se passou por um funcionário do banco e entrou em contato por meio do Whatsapp enviando links maliciosos para que a autora clicasse.

O primeiro contato foi com a pessoa de Amanda Cavalcante, tel. + 55 11 94524-9613 e, em sequência, as conversas seguiram com o tel. + 55 11 91371-5670 (ID 13266141), onde se observa que foram enviados três links para a autora clicar. Na própria inicial a autora relata que
“se deixou enganar, e seguiu orientações da suposta funcionária, clicando em Iinks enviados, que remetiam o seu aplicativo, pois segundo a suposta atendente, isso era um protocolo para realizar o desbloqueio de sua conta”
(ID 13266136 - Pág. 2). Ressalto que as contas não são verificadas pelo Whatsapp, o que conferiria maior credibilidade.

Os links eram chaves PIX e a autora acabou realizando transações por sua livre e espontânea vontade, seguindo as orientações dos golpistas. Assim, entendo que não há nenhuma prova nos autos de que houve falha no sistema de segurança do recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas pela própria consumidora aos golpistas.

Importa dizer, nesta oportunidade, que o recorrente comprova que há publicação em seu sítio eletrônico (
https://blog.nubank.com.br/phishing-vishing-smishing-golpes/
e
https://blog.nubank.com.br/engenharia-social/
), alertando justamente para os golpes de engenharia social em que os estelionatários espelham o número de terceiros em sua ligação para fazer crer que é o banco que está ligando ou enviando mensagens para os clientes.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que possibilitou a consumação do golpe sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo a sentença ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 13266176 a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença. Isto porque,
in casu,

a fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da Recorrida pelo prejuízo sofrido pela Recorrente.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.